Tribunal: TJSP
Processo: 1003381-11.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de repetição de indébito cumulada com reparação por danos morais. Pretensão do autor ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente em dobro pela não incidência do desconto de 60% nas mensalidades, conforme prometido no ato da matrícula. Não cabimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova que não se faz de forma

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de repetição de indébito cumulada com reparação por danos morais. Pretensão do autor ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente em dobro pela não incidência do desconto de 60% nas mensalidades, conforme prometido no ato da matrícula. Não cabimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova que não se faz de forma automática, mas sim quando a alegação do consumidor for verossímil ou quando ele for hipossuficiente. Inexistência de prova nos autos neste sentido. Em momento algum o autor comprova que a parte ré teria pactuado o desconto aludido. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003381-11.2020.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante VITOR
SOARES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRO UNIVERSITÁRIO
ESTACIO RADIAL- IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MEDIO E
FUNDAMENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1003381-11.2020.8.26.0127 - Carapicuíba - LF - Voto no 45.918
Voto no 45.918
Apelação Cível n.o 1003381-11.2020.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba - 3a Vara Cível
Apelante: Vitor Soares de Lima
Apelado: Centro Universitário Estacio Radial- Irep Sociedade de Ensino Superior
Medio e Fundamental Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Leila França Carvalho Mussa
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de repetição de indébito
cumulada com reparação por danos morais. Pretensão do autor ao ressarcimento
dos valores pagos indevidamente em dobro pela não incidência do desconto de
60% nas mensalidades, conforme prometido no ato da matrícula. Não cabimento.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova
que não se faz de forma automática, mas sim quando a alegação do consumidor for
verossímil ou quando ele for hipossuficiente. Inexistência de prova nos autos neste
sentido. Em momento algum o autor comprova que a parte ré teria pactuado o
desconto aludido. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da
verba honorária.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 157/163 que, em
ação de repetição de indébito, cumulada com reparação por danos morais, julgou
improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa.
Recorre o autor, aduzindo ter sido totalmente enganado pela Instituição
de Ensino Superior requerida, que lhe prometeu desconto de 60% até o final do curso,
mas cumpriu apenas nos dois primeiros meses. Sustenta que não inventou este desconto,
e que os e-mails juntados comprovam as cobranças do autor para que fossem aplicados,
nos boletos, os 60% pleiteados. Alega que a relação consumerista é regida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1003381-11.2020.8.26.0127 - Carapicuíba - LF - Voto no 45.918
princípio da transparência, visando à boa-fé antes, durante e após a relação contratual,
de acordo com o artigo 4o do CDC, de modo que não poderia a requerida realizar uma
publicidade enganosa, apresentando um desconto que perduraria até o final da
graduação e, após meses da assinatura do contrato, mudar o desconto. Pretende o
provimento do recurso, para o fim de a ação ser julgada procedente.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 75) e
respondido às fls. 176/180.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do apelante, a r. sentença merece
prevalecer.
Restou incontroverso, nos autos, que o autor recebeu uma proposta da
requerida, via ligação telefônica, para que realizasse sua transferência externa de
universidade, no intuito de angariar mais estudantes. O autor, que à época estudava na
UNISA, aceitou a oferta, realizando sua matrícula no curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária, no mês de janeiro de 2016, junto à instituição de ensino ré.
O ponto controvertido repousa no que foi oferecido, ao autor, no
momento dessa contratação. Em sua versão dos fatos, afirma o apelante que foi
pactuado um percentual de 60% de desconto nas mensalidades, a incidir durante toda a
sua graduação.
A apelada, por sua vez, defende que, em nenhum momento, houve a
concessão do desconto no percentual de 60%, mas sim, de apenas 30%, o qual vem
sendo usufruído, pelo autor, até o presente momento.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1003381-11.2020.8.26.0127 - Carapicuíba - LF - Voto no 45.918
É indubitável a aplicação, no caso, do Código de Defesa do Consumidor
e o seu artigo 6°, VIII atende ao objetivo do legislador de facilitar a defesa do
consumidor, permitindo ao juiz da causa a “inversão do ônus da prova” em favor do
consumidor quando “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente”.
Tem-se que a lei faz esta concessão mediante duas hipóteses mutuamente
exclusivas: a “verossimilhança” ou a “hipossuficiência”; de sorte que, presente uma só
delas, aplica-se à espécie o dito artigo 6o, VIII do Código do Consumidor.
Mas, com o devido respeito, a mera aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, mesmo presente a verossimilhança ou a hipossuficiência, não autoriza
incondicionalmente a inversão do onus probandi.
Tal inversão é permitida apenas em caráter excepcional e não como regra,
ou como panaceia para curar todos os males. Trata-se, pois, de medida protetiva restrita
a situações especialíssimas, em que há a impossibilidade ou dificuldade da produção da
prova por parte do consumidor, ou seja, a insuficiência pessoal deste em promovê-la. E
a inversão, além de tudo, tem de vir amparada na verossimilhança das alegações
deduzidas e ser circunscrita a fato certo, pois obviamente não se pode pretender na
inversão em termos genéricos.
Sobre isso, aliás, bem ressalta HUMBERTO THEODORO JR., ao dizer
que: “se o autor invoca como causa de pedir fatos indefinidos, que, obviamente, não tem como
provar, não pode se valer de mecanismo processual de inversão do ônus da prova para
transferir ao réu o encargo de fazê-lo” (Direitos do Consumidor. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2001, p. 139).
Trata-se, portanto, de “um instrumento para proteger a parte que teria
excessiva dificuldade na produção da prova” (EDUARDO CAMBI. A Prova Civil. São
Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 2006, p. 410). Desse modo, apenas cabe a inversão “para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1003381-11.2020.8.26.0127 - Carapicuíba - LF - Voto no 45.918
evitar a injustiça de se proporcionar a vitória da parte mais forte, pela extrema dificuldade ou
impossibilidade de a mais fraca demonstrar fatos que correspondem ao normal andamento das
coisas ou quando isso pode ser, mais facilmente, comprovado pela parte contrária” (Ob. cit., p.
410), e não para mero conforto do consumidor.
Na espécie em exame, as alegações do autor não foram corroboradas,
minimamente, por qualquer prova dos autos. Ao contrário, no documento às fls. 117,
percebe-se que, durante toda contratualidade, foi oferecido o desconto de 30% ao autor.
A troca de e-mails entre as partes (fls. 45/57), iniciada em agosto de
2018, nada prova, apenas demonstra que o autor pleiteou, administrativamente, o
reembolso dos valores das mensalidades, sem sucesso. Aliás, a resposta recebida, via e-
mail, do funcionário da requerida é o mesmo apresentado judicialmente, em sede de
contestação: de que o desconto pretendido nunca foi oferecido.
Ainda se considerarmos a hipótese de que a bolsa foi realmente
concedida verbalmente, pela funcionária da ré, por conta do autor ter se transferido de
outra instituição de ensino, causa estranheza que o apelante tenha silenciado a respeito
do não cumprimento do desconto, arcando com as mensalidades, tais como
apresentadas, desde abril de 2016 (fls. 32/43).
Veja que, mesmo não gozando de desconto de 60%, que lhe teria sido
supostamente prometido, o autor não enviou nenhum e-mail, ou reclamação à instituição
de ensino para procurar entender o ocorrido, nem tampouco ajuizou ação de obrigação
de fazer para compelir a ré a cumprir o quanto negociado no momento da matrícula.
Em tais condições, difícil conferir verossimilhança às alegações do autor
de que, simplesmente, foi vítima de propaganda enganosa. A indignação contrasta com
seu desinteresse exibido até recentemente, porquanto resolveu pedir a restituição em
dobro dos valores que entende devidos somente dois anos depois de firmado o negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1003381-11.2020.8.26.0127 - Carapicuíba - LF - Voto no 45.918
jurídico.
Com efeito, tanto a falta de provas de que o autor teria se insurgido em
2016, no momento em que tomou ciência do suposto não cumprimento do desconto de
60%, quanto a sua demora - de mais de dois anos - para ajuizar a presente ação de
“repetição de indébito cumulada com danos morais”, permitem concluir que não houve
falha na prestação de serviços da ré a ensejar a pretendida indenização.
Consoante bem aduzido na r. sentença: “Tampouco há menção que o
autor tenha buscado a gravação de qualquer das ligações que ele alega ter recebido do
setor comercial da instituição ré ou mesmo algum print de alguma promoção da ré
vigente para o início do seu curso (ocorrido a partir de janeiro/2016).”.
Apenas a título de comentário, caso a situação financeira do autor tenha
se alterado, a ponto de ter dificuldades em continuar arcando os as mensalidades da
faculdade, nada impede que as partes procurem firmar um acordo, em que parte ré possa
oferecer um desconto maior ao autor, principalmente em meio ao atual cenário de crise
econômica decorrente da epidemia de COVID-19. Por outro lado, a devolução em dobro
dos valores pagos e a indenização por danos morais não tem o mínimo suporte legal ou
contratual, conforme acima exposto.
Diante desse cenário, é de rigor a manutenção da improcedência da ação.
Enfim, com o insucesso do recurso e tendo sido fixados em primeira
instância os honorários em 10% sobre o valor da causa, majoro tal fixação para 12%,
nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1003381-11.2020.8.26.0127 - Carapicuíba - LF - Voto no 45.918
recurso, com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11), observada a gratuidade
da justiça.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator